Tribunal: TJSP
Processo: 1049367-16.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Vicente de Abreu Amadei
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de rito ordinário – Veículo transferido a terceiro – Falta de comunicação ao órgão de trânsito competente – Alienação efetuada anteriormente ao Decreto Estadual no 60.489/14, que instituiu a obrigatoriedade de os notários efetuarem a comunicação da venda do veículo ao órgão de trânsito – Transferência do veículo configurada, diante do conjunto probatório – Sentença de parcial

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de rito ordinário – Veículo transferido a terceiro – Falta de comunicação ao órgão de trânsito competente – Alienação efetuada anteriormente ao Decreto Estadual no 60.489/14, que instituiu a obrigatoriedade de os notários efetuarem a comunicação da venda do veículo ao órgão de trânsito – Transferência do veículo configurada, diante do conjunto probatório – Sentença de parcial procedência mantida. RECURSO DESPROVIDO.